Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701080-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRIAN FIUZA BRAGA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MIRIAN FIUZA BRAGA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de setembro de 2022 11:52:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador